Tribunal: TJDFT
Processo: 0769240-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONVOCAÇÃO POR TELEFONE. PRAZO DE 15 MINUTOS. PORTARIAS No 77/2022 E 805/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETERIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com o Edital no 53/2023 para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, “[o]s professores substitutos integrantes do Banco de Reservas formado por este Processo Seletivo Simplificado obedecerão às normas fixadas nas Leis no 4.266, de 2008, e no 5.626, de 2016; no Decreto no 37.983, de 2017; nas Portarias e normativos específicos da SEEDF" (ID 70099968).
3. Nos temos do art. 33, §1o, da Portaria no 805/2024, que revogou a Portaria no 77/2022, “[a]o selecionar o candidato, além do e-mail automático enviado pelo Sistema, a Unigep/CRE deverá fazer uso de telefone, e poderá utilizar outros meios de comunicação com o candidato” e "[a]pós selecionar o candidato, a Unigep/CRE deverá contatá-lo por telefone, de acordo com a ordem classificatória, por três vezes, no período mínimo de quinze minutos e, caso este não seja localizado, será adotado igual procedimento em relação ao próximo da lista”.
4. Na hipótese, em 31/7/2024, o autor foi convocado para assumir a vaga de professor substituto de administração no Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC). A convocação ocorreu por meio de ligações para o celular do requerente e de sua esposa entre 10h41min e 10h52min (11 minutos), além do envio de e-mail às 10h40min. O autor manifestou interesse em assumir a vaga no mesmo dia da convocação (ID 70099961), mas foi informado que houve convocação do candidato seguinte na lista de aprovados, ante a ausência de confirmação imediata.
5. Se o edital não previu expressamente o prazo de 15 minutos para convocação dos candidatos (ID 70099968) e se esse prazo sequer foi cumprido pela administração (ID 70099967), merece prestígio a sentença que reconheceu a violação ao princípio da razoabilidade e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a convocação do candidato no prazo de vigência do certame, de acordo com a previsão de convocações.
6. Nesse sentido: Acórdão 1699619, 0726771-36.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023; Acórdão 1862416, 0704946-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% da causa.